Tribunal: TJDFT
Processo: 0731331-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva pela garantia da ordem pública, se ainda persistem os motivos que justificaram o encarceramento.

2. Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto e a custódia cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. Ordem admitida e denegada.